Tribunal: TJSP
Processo: 2176151-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Inventário. Decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação referente aos Bens que guarnecem o apartamento em questão. Inconformismo. Não acolhimento. Inconsistência na alegação de que os Bens móveis de propriedade da falecida estão sendo sonegados do Processo de Inventário. Hipótese em que o Inventariante não comprovou nos Autos o rol de Bens

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Inventário. Decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação referente aos Bens que guarnecem o apartamento em questão. Inconformismo. Não acolhimento. Inconsistência na alegação de que os Bens móveis de propriedade da falecida estão sendo sonegados do Processo de Inventário. Hipótese em que o Inventariante não comprovou nos Autos o rol de Bens que estariam dentro do Imóvel em questão, de modo a aferir a alegada sonegação do patrimônio. Ademais, cabe ao Juiz determinar quais as provas necessárias à instrução do Processo, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176151-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ABE
KRYSS e DINA KRYSS (ESPÓLIO), é agravado JOSEF KRYSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176151-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 13362
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2176151-83.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: ABE KRYSS E ESPÓLIO DE DINA KRYSS
AGRAVADOS: JOSEF KRYSS E LEO KRYSS
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA “A QUO”: CHRISTINA AGOSTINI SPADONI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Inventário.
Decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de
constatação
referente
aos
Bens
que
guarnecem
o
apartamento em questão. Inconformismo. Não acolhimento.
Inconsistência na alegação de que os Bens móveis de
propriedade da falecida estão sendo sonegados do Processo
de Inventário. Hipótese em que o Inventariante não
comprovou nos Autos o rol de Bens que estariam dentro do
Imóvel em questão, de modo a aferir a alegada sonegação
do patrimônio. Ademais, cabe ao Juiz determinar quais as
provas necessárias à instrução do Processo, nos termos do
artigo 370, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão
de fl. 364 que, nos Autos da Ação de Inventário, indeferiu o pedido de expedição de
mandado de constatação porquanto o Inventariante não comprovou nos Autos o rol
de Bens que estariam dentro do Imóvel em questão.
Inconformado, alega o Inventariante (fls. 01/19), em síntese, que o
indeferimento do pedido está ocasionando graves prejuízos, eis que Bens móveis de
propriedade da falecida estão sendo sonegados do Processo de Inventário, sendo que
a demora na obtenção do ato pretendido irá permitir o eventual desvio destes Bens
por terceiro, neto da falecida.
Relata que a fim de preservar o patrimônio do Espólio que deverá
ser objeto de partilha, requereu a efetiva constatação do local, com a elaboração da
relação de todos os Bens móveis que forem encontrados no apartamento.
Por fim requer a reforma da r. Decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176151-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o breve Relatório.
Cuida-se de Ação de Inventário movida por “Abe Kryss”,
objetivando a partilha dos Bens deixado pelo falecimento de “Dina Kryss”, bem
como requereu a sua nomeação para exercer a função de Inventariante.
O inconformismo do Inventariante, ora Agravante se dá pela
discordância de expedição de mandado de constatação, sob a alegação de que os
Bens móveis de propriedade da falecida estão sendo sonegados do Processo de
Inventário.
Inicialmente, dispõe o artigo 370, do Código de Processo Civil, que
caberá ao Juiz determinar quais as provas necessárias à instrução do Processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Com efeito, para a efetiva determinação e para que o Sr. Oficial
cumpra o mandado de constatação, era essencial que o ora Agravante indicasse quais
os Bens que estão no Imóvel em questão, para aferir a sonegação do patrimônio,
comprovando-se nos Autos.
Contudo, o Agravante apenas apresentou Petição (fls. 310/313 -
Origem), indicando lista de Bens sem individualizá-los, limitando-se a indicar
utilidades domésticas e alfaias.
Neste particular, como apontou a Decisão agravada, “(...) o
Inventariante não cumpriu adequadamente a Decisão de fls. 284, item '1', uma vez
que não comprovou nos Autos o rol de bens que estariam dentro do Imóvel em
questão. Acrescento, no mais, que tendo em vista o contexto atual de pandemia
COVID-19, bem como considerando a suspensão das atividades dos Oficiais de
Justiça por força do artigo 1o, § 6o, do Provimento CSM no 2545/2020, inviável, no
presente momento, deferir o pedido do Inventariante”. (fls. 364).
Neste contexto, em Decisão de fls. 284, o Douto Magistrado “a
quo” ponderou que a diligência do Oficial de Justiça sem a apresentação do rol
destes Bens é medida inócua, já que não será possível aferir eventual dilapidação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176151-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
patrimônio do Espólio, conforme alegado pelo Inventariante.
Ao passo que, conforme esclareceu o Agravado que todos os Bens
que guarneciam o Imóvel, deixado pela “de cujus”, lá permanecem, no mesmo estado
de conservação por ela deixado, salvo os Bens que a própria doou para seus filhos e
netos, como é de conhecimento do Agravante (fls. 325/326 do Inventário).
Neste caso, tratando-se de mera alegação, desacompanhada de
qualquer prova que faça crer sobre a falta e existência dos Bens móveis listados, de
rigor a manutenção da Decisão agravada tal e qual como lançada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso, mantida na
totalidade a respeitável Decisão de Primeiro Grau.
PENNA MACHADO
Relatora